Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709949-53.2019.8.07.0007 RECORRENTE: PAULA ANTÔNIA DE JESUS RECORRIDOS: MARIA LUCINEIDE DO NASCIMENTO LIMA 07958604475, SERASA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTIDADE MANTENEDORA. SERASA S/A. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A abertura de qualquer cadastro, ficha, registro e dados pessoais ou de consumo referentes ao consumidor deverá ser comunicada por escrito, conforme determina o § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos da súmula 359 do STJ, o órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes deve notificar o devedor anteriormente à inscrição. 3. É pacífica a jurisprudência nessa Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tendo a mantenedora enviado a comunicação prévia ao devedor, não se vislumbra a pratica de qualquer ilícito na negativação. 3.1. No caso dos autos, havendo comprovação de que houve prévia comunicação enviada à autora, e que a entidade mantenedora não praticou ato ilícito nem colaborou para o dano causado, incabível sua responsabilização solidária. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 25, § 1o, e 43, § 1o, ambos do CDC, sustentando que a segunda recorrida tem responsabilidade sobre a inscrição equivocada do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes, ante o dever de analisar a veracidade das informações a serem publicadas. Aduz ter responsabilidade solidária todos os causadores do dano, sendo incabível a improcedência do pedido em relação à segunda recorrida. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ERNESTO BORGES NETO, OAB/MS 6.651-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MS 5.871, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, OAB/MS 13.116 e ANNELISE ARRUDA ADAMES, OAB/MS 17.221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 25, § 1o, e 43, § 1o, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso dos autos, incontroversa a expedição de comunicado prévio de inscrição à autora, conforme se verifica do ID 43550441. É pacífico o entendimento do STJ de que a responsabilidade das entidades mantenedoras de cadastro de inadimplência ocorre apenas no caso de falha no envio da comunicação ao devedor (...) Com efeito, é justamente pela defesa dos direitos do consumidor que as empresas depositárias das informações sobre crédito encaminham ao suposto devedor a notificação acerca de eventual requerimento de anotação pela empresa que se diz credora. Por outro lado, seu papel não é aferir se a anotação é justa ou injusta, mas, sim dar oportunidade ao consumidor de se manifestar. Sua conduta abusiva ocorre apenas quando deixa de cumprir o seu papel de encaminhar a referida notificação ao interessado, o que não ocorreu no caso dos autos, sendo necessária a manutenção da improcedência do pedido em relação à SERASA S/A. ... Portanto, tendo a segunda ré cumprido a exigência contida no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra a pratica de qualquer ilícito em seus atos. Registre-se, por fim, que a responsabilização solidária prevista no art. 25 do CDC se estende a todos os responsáveis por terem causado o dano, sendo que, ante a ausência de prática de ato ilícito pela segunda ré, incabível sua condenação” (ID 43673293 - Págs. 2, 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ERNESTO BORGES NETO, OAB/MS 6.651-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MS 5.871, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, OAB/MS 13.116 e ANNELISE ARRUDA ADAMES, OAB/MS 17.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030